Tribunal: STF
Processo: ARE 1497274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Decisão: Trata-se de agravo com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.514/97 É OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - INEXISTÊNCIA DE ORDEM PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO – LEGISLAÇÃO PREVÊ O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RETOMADA DA POSSE DO BEM EM CASOS DE INADIMPLÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.).” (eDOC 35, p.1 - ID: 3027aa98).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos XXIII, XXXV, LlII, LlV e LV; 6º; e 170, caput e inciso IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da Lei 9.514/97, que, ao estabelecer o procedimento de execução extrajudicial, violariam a garantia do devido processo legal. (eDOC 41, p.3 - ID: 3ec373e3) 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.514/97) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em contrato de alienação fiduciária, consignou que não há vícios no procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel em questão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Denota-se que, inicialmente, deve o credor fiduciário, ao deixar de receber alguma parcela do seu crédito, constituir em mora o devedor fiduciante, o que se dá por intermédio de intimação expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, o que de fato ocorreu conforme se vislumbra em fls. 54/55. 



    Em sequência, não havendo o pagamento, há de ser averbada a consolidação da propriedade do credor fiduciário na matrícula do imóvel, o que também foi realizado, conforme se verifica em f. 54/55. 



    Assim, satisfeitos tais requisitos, especialmente a consolidação da propriedade, conforme regula o art. 30, da referida Lei n. 9.514/97, resta possibilitada a reintegração de posse do imóvel para o fiduciário, de maneira que a decisão atacada não deve ser reformada



    De outro tanto, sendo a Lei n. 9.514/97 norma especial com relação ao Código de Processo Civil, aquela derroga os preceitos contidos no codex a respeito da reintegração de posse, em simples exercício de resolução de conflitos de normas, onde a especial afasta a geral.



    Nesse contexto, oportuna a menção de outro precedente jurisprudencial, também oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI N° 9.154197. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE POSSE VELHA. INADMISSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA A DETERMINAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SEM OBEDIÊNCIA A REQUISITOS ESPECÍFICOS, A AFASTAR A APLICABILIDADE DA NORMA GERAL CONSTANTE DO ARTIGO 924 DO CPC. DEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 



    O artigo 30 da Lei n° 9.154/97 criou situação específica de deferimento da medida liminar em ação de reintegração de posse, sem estabelecer requisitos outros, a não ser a própria identificação da matéria. Essa é a norma especial a aplicar, que prevalece sobre qualquer outra. 



    ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI N° 9.154197. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA DÍVIDA E DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS PREVISTOS. MEDIDA LIMINAR QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Não se vislumbra inconstitucionalidade na disciplina dos procedimentos extrajudiciais previstos na norma. Além disso, o fato de pender ação voltada ao reconhecimento de nulidade das providências não retira a eficácia dos atos praticados. 



    (TJSP - Relator(a): Antonio Rigolin Comarca: Cabreúva Órgão julgador: 31ª Câmara do D.SEXTO Grupo (Ext. 



    Indiscutível também que não há amparo legal que autorize o devedor a abolir unilateralmente o pagamento ajustado. Todavia, o princípio do pacta sunt servanda há de ser relativizado, pois é imprescindível que se faça um abrandamento em seus efeitos quando o que foi entabulado entre as partes vai de encontro com norma legal cogente, mormente em desfavor da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).



    Por fim, destaco que, conforme consta da própria inicial, as partes celebraram escritura pública, de compra e venda e financiamento de imóvel, com alienação fiduciária em garantia, de acordo com as normas do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SBPE) e outras avenças, de nº. 188.100.718, na data de 18/03/2016, para a aquisição do imóvel residencial situado à Rua Uberlândia, nº. 489, Lote 01, Bairro Chácara São Marcos, nesta cidade, matriculado sob o nº. 139.831 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição desta Comarca, sendo o imóvel avaliado em R$ 1.300.000,00, restando acordado que a quitação se daria com uma entrada de R$ 400.000,00, e o restante, R$ 900.000,00, por meio de financiamento obtido junto ao banco réu, de 241 prestações mensais, sendo pagas pelo devedor/apelante apenas 24, sendo notificado, em 03/08/2018, acerca da utilização do procedimento previsto no § 1º do art. 26 da Lei nº. 9.514/97, com abertura do processo de notificação junto à 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis desta comarca, com intimação para o pagamento do débito, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. 



    Dessa maneira, tendo sido satisfeitos os requisitos legais, nada há de se alterar na decisão atacada.” (eDOC 35, pp. 2-5 - ID: 3027aa98)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte que, no RE-RG 860631, Tema 982 da sistemática da repercussão geral, fixou tese declarando a constitucionalidade da Lei 9.514/97:



    “É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.” 



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 898.100-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Decreto-Lei nº 911/1969), o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a revisão de cláusula do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional (Tema 660). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 798.071, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente